Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-93.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003199-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (AGRAVADO), VALERIANO CORREA DE MORAES - CPF: 034.605.091-04 (AGRAVANTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO – DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES - NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL - DEFINIÇÃO TÉCNICA DAS CONTAS APRESENTADAS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do julgado. Assim, in casu, os cálculos do valor exequendo devem ser pautados nos parâmetros fixados na sentença exequenda.

Havendo significativa divergência dos cálculos e valores apresentados pelas partes, recomenda a prudência a remessa dos autos novamente à contadoria judicial para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida e passível de execução, observando-se o decidido na sentença objeto da fase de cumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo o julgador sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional.

A correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo podem se dar a qualquer tempo pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, não operando, nesses casos, os institutos da preclusão e da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por VALERIANO CORREA DE MORAES contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1003199-93.2024.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO” de nº 0015888-64.2004.8.11.0041 onde litiga com COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT; e tramita perante a 14ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 217268691 o relator deu provimento para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para a confecção de planilha de cálculo do débito em estrita observância aos parâmetros determinados na sentença e às datas e valores em que foram realizados os pagamentos, com posterior intimação das partes, observando-se o contraditório, decidindo, em seguida, o condutor do feito, sobre o valor do débito executado.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 222377684 o conhecimento do presente recurso de agravo interno, para, dando provimento ao agravo interno, reformar a r.decisão recorrida no sentido de não-conhecer ou rejeitar, ou, ainda, se for apreciado pelo mérito negar provimento ao recurso de agravo de instrumento em tela, impondo à Executada, em qualquer situação – não-conhecimento ou improvimento – as penas pecuniárias por litigância de má-fé.

Em suas razões, alega a parte agravante que, apesar de já homologados os cálculos, este contém erro material que precisa ser corrigido para que a agravante possa saldar seu débito, de modo que os valores devem obedecer ao trânsito em julgado da sentença e qualquer valor acima daquilo que foi decidido configura-se ilegal e necessita de correção.

Afirma que o tanto o Exequente quanto a Contadoria do Juízo praticaram o anatocismo, ou seja, calcularam juros sobre juros, estes que já incidiram na conta.

Sustenta que a sentença executada determinou a aplicação de 0,5% de juros e o Exequente calculou o débito como 1%, apresentando cálculo no valor de mais de R$ 599.000,00, quando o valor correto é de pouco mais de R$ 219.000,00.

Informa que após a prolação da sentença, houve interposição de apelação e, neste interim, foi realizado acordo em que a parte concordou em receber R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), no entanto, não apareceu na Cooperativa para assinar o recibo e receber seu valor, apenas comparecendo nos autos e executando a diferença.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, determinando a remessa do processo para a realização de novos cálculos pelo contador judicial para excluir o anatocismo e aplicar os juros de 0,50% ao mês, ou seja realizada Perícia Contábil para que a Agravante possa liquidar seu débito de forma correta.

No Mérito, requer seja dado provimento ao Agravo para, confirmando a liminar, determinar o envio o processo para a realização de novos cálculos, excluindo o anatocismo e aplicando os juros de 0,50% ao mês, ou o envio ao perito Judicial para realização de perícia contábil.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 203107198).

Contraminuta da parte agravada (ID 207299673).

Contrarrazões sob ID. 225582175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

A meu ver a inexiste necessidade de modificação da decisão monocrática agravada.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Deparamos, na espécie, com duas situações de grande repercussão jurídica. O primeiro aspecto é ensejar eventual preclusão em relação à discussão dos valores já homologados, com trânsito em julgado e somente após decurso do prazo, reside nova manifestação da instituição financeira. O outro é que reside a possibilidade de se tratar de mero erro aritmético, possível de modificação a qualquer tempo.

Desta feita, havendo significativa divergência dos cálculos e valores apresentados pelas partes, recomenda a prudência a remessa dos autos novamente à contadoria judicial para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida e passível de execução, observando-se o decidido na sentença objeto da fase de cumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo o julgador sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional.

Até porque a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo podem se dar a qualquer tempo pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, não operando, nesses casos, os institutos da preclusão e da coisa julgada, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça”

Como relatado, insurge-se o Agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, que indeferiu seu pedido de envio dos autos à Contadoria do Juízo, vez que a sentença executada determinou a aplicação de 0,5% de juros e o Exequente calculou o débito como 1%, apresentando cálculo no valor de mais de R$ 599.000,00, quando o valor correto é de pouco mais de R$ 219.000,00.

É cediço que o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do julgado.

Assim, no presente caso, os cálculos do valor exequendo devem ser pautados nos parâmetros fixados na sentença exequenda.

No caso dos autos, os argumentos apresentados pelo Agravante são capazes de incutir dúvidas neste Julgador acerca do alegado erro nos cálculos elaborados pelo Exequente e pela Contadoria do Juízo.

Ocorre que as partes travam extenso embate judicial acerca dos cálculos e valores devidos, sem, contudo, chegar a um consenso, apesar de ter havido a homologação do quantum devido pelo Juízo.

Por um lado, evidencia-se que a parte agravante/executada tenta demonstrar a existência de vícios na realização dos cálculos apresentados nos autos pelo agravado. Por outro lado, a parte exequente esforça-se em demonstrar a existência de acerto do seu cálculo em seu favor.

Deparamos, na espécie, com duas situações de grande repercussão jurídica. O primeiro aspecto é ensejar eventual preclusão em relação à discussão dos valores já homologados, com trânsito em julgado e somente após decurso do prazo, reside nova manifestação da instituição financeira. O outro é que reside a possibilidade de se tratar de mero erro aritmético, possível de modificação a qualquer tempo.

Desta feita, havendo significativa divergência dos cálculos e valores apresentados pelas partes, recomenda a prudência a remessa dos autos novamente à contadoria judicial para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida e passível de execução, observando-se o decidido na sentença objeto da fase de cumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo o julgador sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional.

Até porque a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo podem se dar a qualquer tempo pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, não operando, nesses casos, os institutos da preclusão e da coisa julgada, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OFENSA AOS ARTS. 471 E 473 DO CPC/73. CÁLCULO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.SÚMULA Nº 83 DESTA CORTE. (...) 2. A Corte de origem, afastando a ocorrência da preclusão, reconheceu que os índices utilizados nos cálculos homologados estavam incorretos, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial a fim de refazimento dos cálculos para retificação, observando-se os limites impostos pela sentença e acórdão. 3. Tal entendimento se afina à jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que a homologação dos cálculos não os torna imunes de impugnação quando verificado erro material, pois é cediço nesta Corte que "o erro material não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo pelo juiz ou Tribunal de onde se originou a decisão" (REsp 545.292, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ de 24/11/2003). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 830.792/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 16/11/2016)

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES EM TOTAL DISSONÂNCIA - NECESSIDADE DE REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, se faz necessária a remessa dos autos para contadoria judicial apurar o devido valor a ser pago pelo devedor ao credor.” (TJ-MT, RAR nº. 0145696-65.2015.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015)

“(...) I - A correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo podem se dar a qualquer tempo pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, não operando, nesses casos, os institutos da preclusão e da coisa julgada. In casu, diante da evidência de erro nos cálculos apresentados pelos exequentes/agravados, recomenda a prudência a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida e passível de se executar, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo o juiz sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional. (...)” (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5575576-98.2018.8.09.0000, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 13/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DEFINIÇÃO TÉCNICA DAS CONTAS APRESENTADAS. 1. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, devendo coibir a realização de prova inútil a solução da causa, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual, a teor do que estabelece o art. 370 da novel legislação processual. 2. Entretanto, o indeferimento não pode importar em medida que cerceie o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório com amplitude. 3. Nesse sentido, observando que a liquidação pode e deve ser feita mediante a apresentação de cálculos aritméticos se mostra possível a realização de levantamento contábil, objetivando apenas elucidar as divergências entre os cálculos apresentados pelas partes, uma vez que a demanda se encontra em sede de cumprimento de sentença. 4. Ressalta-se que a parte autora utilizou a Taxa Selic a título de juros de mora, diferentemente, portanto, do estabelecido no título executivo, presumindo-se o acerto do cálculo apresentado parte agravada nesse ponto, a qual se valeu dos parâmetros fixados na decisão exequenda. 5. Contudo, ambas as partes utilizaram como índice de correção monetária o IPCA-E e, mesmo assim, encontraram valores distintos, consoante indicado à fl. 310 dos autos, impondo-se a remessa do feito à Contadoria Judicial para atualizar os valores e apontar o montante correto a ser satisfeito atualmente. Dado provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081735235, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/09/2019)

Portanto, deve-se enfrentar os pontos suscitados pela agravante a fim de dirimir a questão relativa ao quantum correto passível de execução.

Dessa forma, com fulcro na jurisprudência supracitada e visando evitar que haja enriquecimento ilícito por quaisquer das partes e que seja observada fielmente a sentença transitada em julgado, faz-se necessária remessa dos autos à Contadoria Judicial para a confecção do cálculo da dívida em estrita observância aos parâmetros determinados na sentença objeto do pleito de cumprimento, bem como aos valores que já foram efetivamente pagos.

Destarte, a manutenção do provimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024